Tribunal: STF
Processo: RE 1329383
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE INSTITUÍDA APÓS A EC N. 41/03. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC N. 41/03 DECORRENTE DE INVALIDEZ. DIREITO À PARIDADE COM OS REAJUSTES CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DA ATIVA RESTABELECIDA PELA EC N. 70/12. APLICABILIDADE DO ART. 6º-A DA EC N. 41/03, INSERIDO PELA EC N. 70/12. EFEITOS RETROATIVOS DESDE A PUBLICAÇÃO DA EC N. 70/12 (TEMA N. 754 DO STF). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA EM PARTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §1º; 7º, inciso I, e §8º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Estabelecidas tais premissas, observa-se que A. M. P. usufrui de pensão por morte instituída pelo óbito do servidor Vitório José Pereira (fl. 29), cuja aposentadoria ocorreu em 1973 (fl. 32) e falecimento em 2013 (fl. 31), enquanto que Jacira Andreia Pedrini de Souza é beneficiária de pensão por morte instituída pelo óbito do servidor Edmilson Jayr de Souza, aposentado em 1979 (fl. 46) e falecido em 2004 (fl. 45).
    [...]
    Muito embora as aposentadorias por invalidez de Vitório José Pereira e Edmilson Jayr de Souza tenham sido concedidas antes da EC n. 41/03, e portanto, o cálculo dos proventos não se submeteu à média da vida laboral estabelecido pela Lei Federal n. 10.887/04, as pensões (objeto da discussão) foram instituídas após a EC n. 41/03, quando já não havia previsão constitucional de integralidade e paridade, a justificar a incidência da EC n. 70/12 na hipótese.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Revisão do valor do benefício, considerada hipotética a aposentadoria por idade do instituidor. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1202639/RS - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.7.2010. Não cuidou o agravante de infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI nº 858.663/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/8/13).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente